Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso quando interposto dentro do prazo legal.
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que ele ameaçou a vítima, sua genitora, de morte com uma faca.
3. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.
4. Rejeitada a preliminar de intempestividade. Apelação conhecida e desprovida.